Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733825-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO LINS PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciano Lins Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 167615063 do processo n. 0724136-39.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) ajuizada pelo ora agravante contra Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais (COOPERFORTE), Caixa Econômica Federal e Nu Financeira S.A - Sociedade de Crédito e Investimentos, declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 50191824), o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n. 193.066, firmou entendimento no sentido de ser de competência da Justiça Estadual ou Distrital a ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), dada a natureza concursal dos credores, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. Sublinha estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento liminar de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e firmar a competência da Justiça Comum do Distrito Federal. Pugna também pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo por ser o recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Tem-se, pois, existente o pressuposto recursal do cabimento. Aparada essa aresta, passa-se a analisar os pedidos gratuidade de justiça e efeito suspensivo. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, nada há a prover tendo em vista que a benesse já foi concedida à parte autora/agravante na origem, permanecendo seus efeitos enquanto não revogado. No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, constata-se a presença de tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento fundada na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) por meio do qual o autor/agravante objetiva a repactuação de dívidas decorrentes de operações de créditos contraídas com Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais (COOPERFORTE), Caixa Econômica Federal e Nu Financeira S.A - Sociedade de Crédito e Investimentos. Em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, o Juízo a quo declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Este juízo não é competente para o processamento do feito. Explico. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de antecipação de tutela ajuizada por em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Considerando que a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, compete, pois, à Justiça Federal processar e julgar o presente feito. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e, consequentemente, determino a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal). Remetam-se os autos, via Corregedoria de Justiça. Contra a referida decisão se insurge o agravante. Sobre o tema, tem-se que a 2a Seção do c. STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 193.066/DF, ocorrido em 22/3/2023 sob a Relatoria do e. Min. Marcos Buzzi, firmou a tese de que “Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal”. O fundamento utilizado pela Corte da Cidadania foi o de que a pretensão de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento se assemelha ao concurso de credores, previsto expressamente como causa de exceção à competência da Justiça Federal no art. 109, I, da Constituição Federal, motivo pelo qual a regra deve ser aplicada também para a hipótese da Lei n. 14.181/21. A propósito, veja-se a ementa do julgado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito. (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Assim, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Em relação ao perigo na demora, materializa-se na iminência de que os autos sejam remetidos à Justiça Federal diante da ausência de efeito suspensivo ex lege ao recurso de agravo de instrumento, bem como em razão da ausência de condicionamento, na decisão recorrida, da remessa ao trâmite em julgado do decisum. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3.Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo, determinando a permanência e regular processamento do feito perante a 2a Vara Cível de Ceilândia até o julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora